Tribunal: TJMT
Processo: 1038827-43.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038827-43.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta, Férias]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (RECORRENTE), LEILA MARA MADERS BORGES - CPF: 919.969.962-15 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR. RENOVAÇÃO SOB A VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 719/2022. INEXISTÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO. DIREITOS TRABALHISTAS INDEVIDOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou
parcialmente
procedente o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício e de pagamento de verbas trabalhistas, relativas à contratação temporária de professor da educação básica, com renovação contratual nos termos da Lei Complementar nº 719/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a renovação do contrato temporário sob a vigência da Lei Complementar nº 719/2022 configura desvirtuamento do vínculo, autorizando o pagamento de FGTS, férias e terço constitucional
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato temporário, renovado dentro dos limites da Lei Complementar nº 719/2022, com prazo máximo de 48 meses e preservação das condições de contratação, não caracteriza vínculo empregatício, afastando o direito ao FGTS e às verbas trabalhistas.

A ausência de desvirtuamento da contratação, conforme parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916, impede o reconhecimento de direito ao levantamento do FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"A renovação do contrato temporário de professor da educação básica, dentro dos limites da Lei Complementar nº 719/2022, mantém a natureza jurídico-administrativa do vínculo, afastando o direito ao FGTS e verbas trabalhistas.
”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo Município de Campo Novo do Parecis contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Leila Mara
Maders
Borges, condenando-o ao pagamento de FGTS e diferenças de férias em razão da suposta nulidade de sucessivas contratações temporárias.

Sustenta o recorrente a validade dos contratos temporários, a ausência de sucessividade configuradora de vínculo permanente e a inexistência de direito ao FGTS, requerendo a reforma total da sentença.

Apesar de devidamente intimada, a parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia
consiste em saber se a renovação do contrato temporário sob a vigência da Lei Complementar nº 719/2022 configura desvirtuamento do vínculo, autorizando o pagamento de FGTS, férias e terço constitucional
.

A parte autora firmou contrato de trabalho temporário com o Estado de Mato Grosso, no cargo de professora, nos períodos de períodos
04/06/2019 a 13/12/2019 (06 meses); 04/02/2020 a 22/12/2020
(
10
meses)
; 24/06/2021 a 15/12/2021
(06 meses)
; 18/04/2022 a 14/12/2022
(0
8
meses)
; 06/02/2023 sem data exoneração.

Inicialmente, registro que as razões recursais
se concentram
na alegação de que o contrato temporário celebrado
se desvirtuou
por sucessivas renovações e na insuficiência de provas para afastar o direito ao
FGTS, férias e terço constitucional
.

Contudo, a análise detalhada dos autos demonstra que a sentença deve ser
reformada, pois o
vínculo da recorrente para o ano de 2023 foi gerado
na vigência d
a Lei Complementar n. 719/2022, que ampliou o prazo máximo de renovação de contratos temporários de profissionais da educação básica para até 48 (quarenta e oito) meses, conforme estabelecido no art. 11, § 2º, inciso II, da referida norma.

A legislação aplicável dispõe:

Texto da LC 719/2022:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

[...]

IV -
admissão
de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

b) Secretaria de Estado de Educação - SEDUC.

Art. 11. As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

[...]

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas no inciso II, VI, VIII e IX do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar;

[...]

§ 2º Desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações temporárias, os prazos estabelecidos poderão ser prorrogados:

[...]

II -
até
o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses nas situações previstas no inciso IV do caput deste artigo.

Dessa forma, observa-se que a renovação do vínculo respeitou os limites previstos pela legislação vigente à época, não configurando desvirtuamento do contrato temporário. Por esses moldes, são contratos temporários plenamente válidos, os quais têm natureza jurídico-administrativa.

Ressalta-se que, por meio dos documentos acostados pela recorrente na contestação, é possível constatar que a reclamante
laborou nos seguintes períodos: de 04/06/2019 a 13/12/2019 (06 meses); de 04/02/2020 a 22/12/2020 (10 meses); de 24/06/2021 a 15/12/2021 (06 meses); de 18/04/2022 a 14/12/2022 (08 meses); e, a partir de 06/02/2023, sem data de exoneração, totalizando 32 meses de labor
.

Era ônus da recorrida comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que não fez, pois alegou ter laborado por 60 meses entre os anos de 2019 e 2023
.

O regime jurídico aplicado à contratação temporária é de natureza administrativa, conforme preconizado pelo art. 37, IX, da Constituição Federal. Assim, inexistindo nulidade contratual e sendo válido o vínculo temporário, não há que se falar em direito ao depósito de FGTS, conforme pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
AgRg
no REsp 1.370.668/MG).

Além disso pelas fichas financeiras acostadas a recorrida recebeu anualmente férias e terço constitucional
, garantindo-se assim o cumprimento integral das obrigações devidas.

O firme entendimento do Supremo Tribunal Federal somente autoriza o levantamento do FGTS para as hipóteses de nulidade da contratação, em que há claro desvirtuamento da finalidade do contrato temporário, motivo por que a pretensão não cumpre o precedente.

Nesse sentido, julgados da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - VERBAS DE NATUREZA SALARIAL - CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO - AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO - PAGAMENTO DE FGTS - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2. Nos contratos administrativos temporários regidos pelo Direito Público não é devido pagamento do FGTS e verbas trabalhistas.

3. O art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 que estabelece ser devido o FGTS nas contratações com o Poder Público é aplicável apenas aos casos em que for reconhecida a nulidade da contratação, o que não se verifica na hipótese, pois restou demonstrado que a contratação do recorrente ocorreu em razão de necessidade
temporária de excepcional interesse público, bem assim que não houve renovação dos contratos firmados.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TR-MT, N.U 1000160-10.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SORRISO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. MÉRITO. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO. CONTRATAÇÃO NO PRAZO ESTABELECIDO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LC MUNICIPAL Nº 187/2013. INEXISTÊNCIA DE PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. TEMA 551/STF. IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (FGTS). PAGAMENTOS DE FGTS. FÉRIAS PROPORCIONAIS. TERÇO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- O art. 37, IX, da CF, autoriza a contratação temporária para atender situações urgentes e imprevisíveis, bem como para exercer atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público. 2- O Tema 551/STF prevê que: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” 3- Após a decretação do estado de calamidade em face da pandemia de covid-19, foi sancionada a Lei Complementar Federal n.º 173/2020 e, em seu artigo 8º, inciso IV, impediu aos entes federados, até 31 de dezembro de 2021, a contratação ou admissão de pessoal, exceto, para os cargos efetivos, na hipótese de vacância. O mesmo dispositivo, no entanto,
ressalvava a possibilidade de contratações temporárias 4- Demonstrando a Municipalidade a ausência de quadro efetivo suficiente no período, o impedimento legal da realização de concurso público e/ou novas nomeações, tem-se que a solução encontrada na contratação emergencial de professores, autorizada pelo Decreto Municipal 258/2020, evidencia a ausência de qualquer intenção da Administração Pública Municipal no sentido de burlar a exigência de concurso público.
5- Conforme documento de id. 20421724, o contrato temporário em questão não excedeu o prazo máximo estipulado pela mencionada lei. Observa-se que as contratações ocorridas nos anos de 2021 e 2023, levando em consideração o tempo justificado pela pandemia, resultaram no período total de 10 (dez) meses de trabalho.
6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95
c.c
. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 7.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 7.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 7.3) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(TR-MT, N.U 1004650-67.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a
sentença

e julgar improcedente os pedidos
inicias
.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025